Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. NOTÍCIA CRIME. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO INDICIAMENTO. IMPUTAÇÃO DE FATO FALSO DEFINIDO COMO CRIME. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CALÚNIA. INDÍCIOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO. RELATOS DA RÉ. INCONSISTÊNCIAS. FALSIDADE DOS FATOS IMPUTADOS. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE. MÁ-FÉ E DOLO. PROVAS. SUFICIÊNCIA. INTERDEPENDÊNCIA ENTRE O DIREITO CIVIL E O DIREITO PENAL. DIREITO POTESTATIVO DA VÍTIMA DE PROMOVER A AÇÃO CIVIL INDENIZATÓRIA.

1. “O ilícito civil determina sempre, como consequência jurídica, ou a execução forçada, ou a obrigação de indenização, ou a obrigação de restituição da coisa, ou a nulidade do ato; o ilícito penal acarreta uma consequência especial, a pena ou medida de segurança, que consistem num mal infligido ao autor do fato ilícito e que afetam ou podem afetar a própria pessoa do autor.” (GERMANO MARQUES DA SILVA. Direito Penal Português – Teoria do Crime. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2012, p. 248-249).

2. O Código Penal (Art. 91, I) torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, como efeito da condenação (actio civilis ex delicto). Fixado o valor mínimo na sentença penal condenatória, faculta-se à vítima: a) a execução da sentença penal por esse valor, sem prejuízo de sua liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido ou b) a propositura de ação complementar que pode, inclusive, alcançar pessoa diversa daquela condenada na ação penal.

3. Há um antigo adágio no Direito Processual francês, oriundo da redação original do parágrafo (alínea) 2o do art. 4o do Code de Procédure Pénale, que foi adotado no Brasil para solucionar a prejudicial externa na relação entre o processo penal e o processo civil: “A doutrina e a jurisprudência modernas atribuem à autoridade da decisão penal duas regras que evidenciam a interdependência do processo penal e do processo civil: por um lado, a regra da autoridade da coisa julgada criminal sobre o processo civil, que exige que o juiz cível tome como base para sua decisão as conclusões do juiz criminal; por outro lado, a regra “le criminel tient le civil en état” (O processo penal impõe o sobrestamento da ação civil no estado em que se encontre), que obriga o juiz cível a adiar sua decisão até que haja decisão definitiva na ação penal pública, movida antes ou durante o processo cível. Hoje, não há dúvida de que essas duas regras se complementam.” (JEAN DERRUPPÉ. La notion particulière de décision définitive en procédure pénale. In: G. STEFANI (Dir.). Quesques aspects de l’autonomie du Droit Pénal. Paris: Librarie Dalloz, 1956, p. 147).

4. A Lei no 2007-291, de 5 de março de 2007, alterou o parágrafo segundo do art. 4o do Código de Processo Penal francês e afastou a suspensão obrigatória da ação civil ex delicto. Essa mudança decorreu do aumento de vítimas de crimes que, em vez de ajuizarem ações cíveis que seriam suspensas pela oportuna ação penal, optavam pela habilitação como parte civil no próprio processo penal, uma espécie de assistente com interesses patrimoniais, e, nessa condição, interferiam no curso da ação penal, gerando incidentes processuais por interesses meramente privados em uma ação pública.

5. “A partir de agora (dessa lei), a juiz cível só está obrigado a suspender o processo quando estiverem satisfeitas as três seguintes condições: 1a) A ação civil buscar a reparação do dano causado pela infração penal [ação civil ex delicto]; 2a) Os fatos constantes da ação penal já iniciada forem os mesmos da ação civil; 3a) Não houver decisão final na ação penal.” (FREDERIC DESPORTES e LAURENCE LAZERGES-COUSQUER. Traité de Procédure Pénale, Paris: Economica, 2009, p. 883-884).

6. “Diferentemente, outros sistemas – como era o acolhido no Projeto FERRI de 1921, no CP mexicano de 1929, no CPP norueguês e no austríaco –, considerando as particulares necessidades sociais que se satisfarão com a efetividade da indemnização devida por um crime, determinam o caráter oficioso do arbitramento ou chegam mesmo a considerá-lo como uma autêntica parte da pena pública, um momento essencial da repressão penal, como tal incindível da pena proferida – com consequente imposição de obrigatoriedade da adesão da ação civil ao processo penal e de arbitramento da indenização em caso de condenação. É este, patentemente, o caso do sistema criado entre nós pelo CPP, onde dispõe o art. 29o que “o pedido de indemnização por” perdas e danos resultantes de um fato punível, por que sejam responsáveis os seus agentes, deve fazer-se no processo penal em que correr a ação penal e só poderá ser feito separadamente em ação intentada nos tribunais civis nos casos previstos neste código; e o corpo do art. 34 que “ao juiz, no caso de condenação, arbitrará aos ofendidos uma quantia como reparação por perdas e danos, ainda que não lhe tenha sido requerida”. [Atual Código de Processo Penal português: “Artigo 71o. Princípio da adesão. O pedido de indemnização civil fundado na prática de um crime é deduzido no processo penal respectivo, só o podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos em lei”]. (JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 540-542).

7. “Questão prejudicial. Quando a ação penal é promovida, o juiz cível a quem foi distribuída a ação indenizatória deve suspendê-la até que a Justiça Criminal profira a sua decisão. ‘O processo penal impõe o sobrestamento da ação civil no estado em que se encontre’. O julgamento da ação penal constitui uma questão prejudicial ao julgamento da ação civil.” (MARCEL PLANIOL. Traité Élémentaire de Droit Civil de Planiol. Refondu et complété par Georges Ripert. Tome 2o, Paris: LGDJ, 1952, p. 416). Não sendo promovida ação penal, a promoção da ação civil indenizatória é uma faculdade da vítima, um direito potestativo seu, não estando obstado pela decisão de arquivamento do inquérito policial. Princípio da interdependência do Direito Civil. Reafirmação.

8. “Poder-se-á dizer que uma vez proposta a ação civil, o Juiz do cível não é obrigado a sobrestar-lhe o andamento, porquanto tal procedimento implicaria impedir ao lesado a via do processo de conhecimento, obrigando-o a aguardar o desfecho final do processo penal (RT, 620/83). Evidente que a faculdade de instaurar o processo de conhecimento é mais para aquelas hipóteses de arquivamento, extinção da punibilidade, sentença penal absolutória. Se houver ação penal em curso, a ação civil não deve ser proposta, mas, se o for, deve o Juiz civil procurar evitar decisões conflitantes, à maneira do que ocorre na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha. De outra parte, sobrestada a ação civil, advindo sentença penal condenatória com trânsito em julgado, extinguir-se-á o processo de conhecimento, em face mesmo do surgimento do título executivo judicial, com vantagem para o lesado.” (FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, Código de Processo Penal Comentado, vol. I, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 118-122).

9. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

10. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).

11. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

12. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR).

13. Em regra, a apresentação de notícia crime à autoridade policial, ainda que acarrete a instauração de inquérito policial, constituiu exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Precedentes.

14. A ré imputou ao autor, perante a autoridade policial, fato falso definido como crime. O registro de ocorrência policial, com instauração de inquérito, ultrapassou o exercício regular de direito e configurou ato ilícito que a sujeita à reparação do dano moral, independente da solução dada à investigação na esfera criminal. Reafirmação do princípio da independência das esferas jurídicas.

15. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

16. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.